Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação do agravante[1] anuindo que o presente agravo de instrumento guarda perfeita identidade com o agravo de instrumento que transita no ambiente do processo n. 0701489-64.2020.8.07.0000, nego seguimento ao presente recurso, pois inviável a subsistência de duplicidade de recursos idênticos. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 11535100.